Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-80.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Sentença condenatória do réu pelo delito de homicídio (CP, art. 121, caput). Apelo da defesa buscando reforma parcial do julgado quanto à dosagem das penas, sob alegações de desproporcionalidade e excesso, requerida a valoração da atenuante da confissão e a fixação de regime inicial mais brando.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Sentença condenatória do réu pelo delito de homicídio (CP, art. 121, caput). Apelo da defesa buscando reforma parcial do julgado quanto à dosagem das penas, sob alegações de desproporcionalidade e excesso, requerida a valoração da atenuante da confissão e a fixação de regime inicial mais brando.
II. Questão em Discussão
Verificar a correta estipulação da pena base, a possibilidade de maior valoração da confissão diante da agravante da multirreincidência e a imposição de regime inicial mais favorável.
III. Razões de Decidir
Apelação contra decisões do Júri que é restrita, não permitindo revisão ampla. Decisão dos jurados que deve ser respeitada, salvo contrariedade manifesta à prova dos autos.
Dosagem da reprimenda que não merece reparos. Pena base fixada acima do piso com motivação bastante, licitamente ponderadas a atenuante da confissão qualificada com a multirreincidência. Precedentes da jurisprudência.
Regime inicial mais gravoso adequado e suficiente na hipótese.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.